Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, registrado em nome da parte executada. Com a frustração da tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o exequente postulou, a constrição dos direitos aquisitivos sobre imóvel descrito na matrícula n.o 23107 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo por fundamento a viabilidade jurídica da penhora e subsequente alienação judicial desses direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no processo de execução, a penhora e a alienação judicial dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação fiduciária em garantia transmite ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, permanecendo com o devedor fiduciante a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o imóvel (Lei no 9.514/1997, art. 18).
4. O art. 835, inciso XII, do CPC/2015 autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda e de contrato com cláusula de alienação fiduciária, dada sua natureza patrimonial e sua relevância como expressão econômica do patrimônio do devedor.
5. O art. 857 do CPC/2015 permite, após a penhora, que o exequente opte pela sub-rogação nos direitos do devedor ou pela alienação judicial do direito constrito, sendo este último meio legítimo para satisfação do crédito exequendo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a penhora dos direitos aquisitivos é viável ainda que o contrato de alienação fiduciária não esteja registrado, e que a alienação judicial desses direitos é compatível com a estrutura da execução civil (REsp 2.015.453/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/2/2023).
7. A avaliação do imóvel é necessária para mensurar o valor dos direitos aquisitivos, considerados o valor de mercado do bem, o saldo devedor do contrato fiduciário e encargos inadimplidos, conforme precedente do TJDFT (Acórdão 1850335, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024).
8. Não há vedação legal à alienação judicial dos direitos aquisitivos, inclusive em casos em que o credor fiduciário não aceita a substituição do devedor, sendo facultado ao arrematante quitar a dívida e sub-rogar-se nos direitos do credor fiduciário, nos termos do art. 1.368 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 857; CC, art. 1.368; Lei no 9.514/1997, art. 18 e art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.453/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1850335, 0722507-39.2023.8.07.0000, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.04.2024.

(jp)